Tribunal: TCU
Processo: 023.659/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 004.997/2019-0 - Acórdão AC-7373/2025-1C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 1478/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado de multa decorrente do Acórdão 3703/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo TC Processo 004.997/2019-0 . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e no art. 218 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Sr. José Augusto Viana Neto, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi imputada por meio do item 9.4 do Acórdão 3703/2024-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento deste processo ao originador TC Processo 004.997/2019-0 , conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 023.659/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: José Augusto Viana Neto (XXX.428.828-XX). 1.2. Interessado: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP) (62.655.246/0001-59). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.